Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. FATOS NARRADOS VIA MENSAGENS PRIVADAS DE WHATSAPP. DIVULGAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "No mérito, constata-se que a única causa de pedir para o pedido de compensação de danos morais à pessoa jurídica autora diz respeito à alegação de que a ré teria enviado mensagens, por intermédio do aplicativo Whatsapp, que seriam depreciativas à honra objetiva e à imagem da autora, consistindo em declarações afirmativas de supostas agressões físicas supostamente perpetradas pelos prepostos da escola-autora em desfavor dos seus alunos".

1. Ação de reparação de danos morais em razão de suposta divulgação de mensagens de grupos privados de WhatsApp, os quais a autora alega ter cunho difamatório. 1.1. Sentença de improcedência ante a ausência do alegado ato ilícito imputado pela autora, nos termos do disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil. 1.2. Em suas razões recursais, a autora apela suscitando a preliminar de cerceamento de defesa concernente à produção de prova testemunhal. No mérito, aduz que o dano moral restou demonstrado pois teve a sua imagem denegrida em razão das mensagens disseminadas, do suposto ocorrido dentro do seio escolar pelos fatos narrados e provas documentais produzidas nos autos. Aduz que, “Comprovada a exaustão dessas mensagens inverídicas e difamações narradas na inicial, em clara afronta aos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da confiança”. (ID 346250881).
2. Sobre a produção de provas, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do CPC, o magistrado poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, ao apreciar aquelas constantes nos autos, e indicar as razões de seu convencimento em sua decisão, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2.1. A valoração de todos os elementos constantes do processo é imprescindível para que se alcance a prestação jurisdicional mais adequada ao caso, o que permite a avaliação da necessidade de dilação probatória. Assim, se da análise dos documentos constantes dos autos conclui-se ser prescindível a realização de outras provas, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto incide o disposto no art. 355, I do CPC. 2.2. Na hipótese, verifica-se que, após a contestação, a autora não apresentou réplica, e nem atendeu à determinação de juntada da ata notarial comprovando o conteúdo das mensagens nos termos do art. 384 do CPC, sob pena de preclusão. 2.3. Portanto, verifica-se que o autor, não se manifestou acerca da produção das provas pretendidas nem se desincumbiu de provar o conteúdo de suas alegações, pois deixou transcorrer in albis, todas as determinações para sua defesa. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. O art. 927 do Código Civil prevê a responsabilidade daquele que pratica o ato ilícito causador de dano a outra pessoa. Essa obrigação surge apenas quando constatados os seus pressupostos: ato ilícito, dano e o nexo causal. 3.1. Nessa linha, cabe ao magistrado, ao ponderar os fatos e as disposições aplicada, buscar dar uma solução mais justa e adequada ao conflito. 3.2. Ocorre que, a requerente não se desincumbiu de provar a autoria das supostas difamações e os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois, ao ser intimada a fazer juntada da ata notarial comprovando o conteúdo das mensagens nos termos do art. 384 do CPC, quedou-se inerte. 3.3. No caso, o que se depreende é que, após a criança se acidentar na escola, a requerida, na qualidade de genitora da menor, teria abordado o assunto em conversa privada, a qual foi “vazada” para outros grupos. 3.4. Cabe ressaltar que, na troca de mensagens privadas entre a requerida e alguns pais, não se evidencia qualquer dano à integridade moral da autora, mas meros apontamentos realizados pela ré, demonstrando sua insatisfação com a conduta apresentada. 3.5. Ademais, não se tem evidência nos autos, da identificação do autor das mensagens, muito menos que exerça algum papel de influência no grupo, assim as mensagens podem ser classificadas como a de qualquer outro participante, ou seja, não há o liame entre a suposta conduta e a eventual realização da mencionada atitude, e por conseguinte, o possível constrangimento apto a indenização por danos morais. 3.7. Precedentes.
4. Recurso improvido.